Tribunal: TJDFT
Processo: 0714429-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714429-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VAILDE ALVES DE LIMA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Despacho de Expediente Excepcionalmente, abra-se vista à impetrante sobre os documentos juntados pelo Distrito Federal e pela autoridade impetrada. Após, voltem conclusos imediatamente. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator